Tribunal: TJDFT
Processo: 0716424-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716424-43.2019.8.07.0001 APELANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: ANDRE RICARDO ROSA LEAO DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral (id. 24718273), à i. Secretaria para excluir o processo da 14a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora